Tribunal: TJPA
Processo: 0000524-96.2011.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000524-96.2011.8.14.0017

APELANTE: CLAUDIONOR BARBOSA DOS SANTOS

APELANTE/APELADO: JOSE LINO ALVES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI Nº 10.826/2003. CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGO 333, DO CÓDIGO PENAL. NEGATIVA DE AUTORIA EM FACE DO PORTE DE ARMA E NEGATIVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE EM FACE DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA. DEPOIMENTO POLICIAL CONCISO E UNÍSSONO COMPROVANDO A AUTORIA E MATERIALIDADE DE AMBOS OS CRIME.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Os recorrentes requerem sua absolvição negando a autoria do crime do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, porém, o conjunto probatório, com os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante é conciso e uníssono tanto no inquérito policial, quanto em juízo, não restando dúvidas de terem sido os réus os autores do delito;

2.

A autoria e a materialidade do crime de corrupção ativa encontram-se bem demonstrada nos autos, pois, tratando-se de crime praticado na clandestinidade, os depoimentos dos policiais militares, agentes do Estado são seguros e concisos em demonstrar a prática do delito em tela;

3.

Dosimetria da pena: motivos do crime e circunstâncias do crime em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido não foram devidamente sopesados, razão pela qual devem ser considerados neutros, não servindo para majorar a pena;

4.

Dosimetria da pena: motivos do crime em relação ao crime de corrupção ativa, do mesmo modo, não foi devidamente sopesada, sendo o oferecimento de vantagem pecuniária uma das elementares do crime, e sua valoração caracteriza bis in idem;

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, EM CONHECER DO PRESENTE RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na

ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ do mês de _____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, _____ de ___________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0000524-96.2011.8.14.0017

1.ª VARA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: JOSÉ LINO ALVES PEREIRA e CLAUDIONOR BARBOSA DOS SANTOS

ADVOGADO: CARLOS EDUARDO GODOY PERES, OAB/PA 11.780-A

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOSÉ LINO ALVES PEREIRA e CLAUDIONOR BARBOSA DOS SANTOS
,
por meio de seu advogado,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Conceição do Araguaia, que os condenou pela prática do delito tipificado no artigo 14,
“caput”
da Lei nº 10.826/03 (crime de porte de arma de fogo de uso permitido), c/c art. 333, do CPB (corrupção ativa) ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 220 (duzentos e vinte) dias-multa no percentual de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente, em regime inicial semiaberto.

Narra os autos que no dia 23 de março de 2011, por volta das 16h30min, os recorrentes se encontravam parados nas margens da rodovia BR-158, sentido Casa de Tábua/Redenção, local onde estavam ocorrendo diversos roubos a veículos.

Naquela ocasião, policiais militares estavam realizando patrulhamento ostensivo naquela rodovia, ocasião em que viram os apelantes parados na beira da estrada, em atitude suspeita em uma motocicleta HONDA/CG/TITAN 150, cor azul, placa JVH-7263-PA.

Ato contínuo, os policiais interpelaram os recorrente e passaram a realizar uma busca às suas proximidades, vindo a encontrar uma bolsa de cor vinho, contendo em seu interior duas armas de fogo, sendo uma pistola da marca TAURUS, calibre .380, n.º KKH56061, com

um carregador e municiada com treze capsulas intactas; um alicate; um limatão e dois pedaços de arame liso, medindo aproximadamente 50 cm cada um, material este que seria utilizado para arrombar os cofres de caminhões, ocasião em que foi dado ordem de prisão aos recorrentes, tendo sidos imediatamente conduzidos à delegacia de polícia onde foram autuados em flagrante.

Ressalte-se que, minutos após a prisão dos apelantes, um caminhão de distribuição de bebidas, que é equipado com cofres, passou pelo local onde os acusados foram presos, fato este que comprova que eles sabiam que estavam à espera daquele veículo.

No trajeto para a sede policial, os recorrentes ofereceram a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pra que os policiais não os prendessem, ocasião em que lhes foi dada novamente voz de prisão, desta vez, pelo crime de corrupção ativa.

Após recebimento da denúncia e regular instrução do feito, os réus foram condenados nas sanções já aqui descritas (sentença ID n.º 8076543 – Pág. 286-299), decisão contra a qual se insurge a defesa dos recorrentes onde, em suas razões (ID 8076546 – Pág. 331-345). Requerem:

(i)

A absolvição por ausência de autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido;

(ii)

Ou, a revisão da dosimetria da pena que condenou os apelantes pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido;

(iii)

A absolvição por ausência de materialidade e autoria do crime de corrupção ativa;

(iv)

Ou, a revisão da dosimetria da pena que condenou os apelantes pelo crime de corrupção ativa.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo improvimento total do presente apelo (ID 8076548 – Pág. 389-398).

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves se manifestou pelo conhecimento do recurso porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, porém, no mérito, pelo
improvimento
do apelo (ID 8076550 – Pág. 413-422).

É o relatório.

À D. revisão.

Belém, _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, dele conheço.

DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES DA PRÁTICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PELA AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA.

Os Apelantes pugnam pela absolvições em razão da insuficiência de provas.

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do delito de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, a manutenção da condenação é medida que se impõe - a palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.

As testemunhas, policiais militares, que estavam em cumprimento de seu dever funcional durante um patrulhamento ostensivo, viram ambos os apelantes parados à beira da estrada, em atitude suspeita em cima de uma motocicleta. O policial militar Raimundo Luz Brito, sob o crivo do contraditório afirmou:

“(...) que estavam monitorando os réus porque haviam várias denúncias de que estavam promovendo assaltos na região. Que em ronda avistaram a moto cujas características já haviam sido passada à polícia, que no local foram encontrados os réus e próximo aos mesmos uma bolsa jogada no mato, contendo uma pistola 380, um revólver 38, uma lixa, dois pedaços de arame e uma camisa. Que o réu Claudionor estava vestido com uma camisa sobre outra e o outro réu tinha outra camisa dentro da bolsa. Que parou o caminhão que passou logo após a prisão dos réus, tendo o motorista reconhecido os réus. (...) (trecho extraído da sentença).

No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Luiz da Conceição:

“(...) Que havia várias denúncias de que estava ocorrendo vários assaltos à caminhões de bebidas e alimentos. Que no dia da prisão se soube que eram os réus os autores dos assaltos porque o motorista de caminhão que passou pelo local os reconheceu. Que próximo ao local da prisão dos réus foi encontrada uma bolsa, com uma pistola 380 e um revólver 38, uns fios e munição das armas. Que um dos réus estava vestindo duas camisas duas camisas e o outro tinha uma camisa na bolsa (...) (trecho extraído da sentença).

A terceira testemunha, de nome Hélio da Silva Dias assim declarou:

“(...) Que teve conhecimento das denúncias de que estavam ocorrendo vários assaltos a caminhões na rodovia. Que avistaram dois indivíduos na margem da rodovia e pararam a viatura para fazer a abordagem. Que encontraram uma bolsa próxima, onde havia arma de fogo, munição, arames, “uma coisa de amolar” e uma camisa. (...) (trecho extraído da sentença).

O depoimento dos policiais foram um todo uníssono e coerente, não havendo justificativa para mentirem durante o inquérito policial e em juízo.

A materialidade de igual forma se encontra provada por meio dos documentos constantes nos autos. Consta dos autos o auto de apresentação e apreensão de arma de fogo (ID n.º 8076527 – Pág.58).

Dessa forma, devidamente comprovada tanto autoria quanto a materialidade delitiva, a negativa de autoria e insuficiência de provas alegadas tornam-se isoladas pelo conjunto probatório nos autos.

Colaciono julgado, no mesmo sentido:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - NECESSIDADE - JUSTIÇA GRATUITA - ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
Comprovadas a autoria e a materialidade do crime, por prova produzida judicialmente, mantém-se a condenação do agente.
Demonstrado que o réu guardava uma arma de fogo de uso permitido dentro de sua casa e foi flagrado pelos policiais na posse do instrumento ainda nas dependências do imóvel, imperiosa a desclassificação do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 para o previsto no art. 12 da referida Lei. O pedido de justiça gratuita, com isenção do pagamento das custas processuais, configura matéria a ser conhecida pelo juízo da execução.”

(TJ-MG - APR: 10543180001397001 Resplendor, Relator: Franklin Higino Caldeira Filho, Data de Julgamento: 10/08/2022, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/08/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL. LEI N.º 10.826/03. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. IV. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. EXISTÊNCIA DO FATO E AUTORIA COMPROVADOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. Materialidade comprovada pelo registro de ocorrência policial, pelo auto de apreensão, pelos laudos periciais e pela prova oral coligida.
A autoria restou devidamente demonstrada pelo coerente depoimento testemunhal das policiais civis que acompanharam o mandado de busca e apreensão.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.O crime previsto no art. 16, parágrafo único, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento, é crime autônomo, possuindo sancionamento próprio. O porte desta espécie de arma, cuja origem não se pode definir, merece punição maior do que aquela descrita nas figuras penais dos artigos 12 e 14, ambas tratando de armas de uso permitido, mas sem adulteração. APELAÇÃO DESPROVIDA.”

(TJ-RS - ACR: 70056297500 RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 26/02/2015, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/04/2015)

Logo, os recorrentes não se desincumbiram do ônus de apresentar algum fato que trouxesse dúvida razoável no Magistrado a quo.

Em sendo assim, não há como acolher a tese defensiva pleiteada pelos Apelantes.

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES
JOSÉ LINO ALVES PEREIRA E CLAUDIONOR BARBOSA DOS SANTOS
EM FACE DO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA

Relativamente a absolvição dos apelantes, ante a absoluta falta de provas para uma condenação em face do crime de corrupção ativa, anoto que razão não lhes assiste, conforme passo a analisar.

Embora os apelantes sustentem a tese de absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas, pois em ambos os interrogatórios negaram a prática delitiva, alegando que não ofereceram qualquer quantia

aos militares para libertá-los, verifico que tais afirmações encontram-se completamente dissociadas do corpo probante produzido nos autos, o qual se viu agasalhado, durante a instrução criminal, pela devida observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Com efeito, a autoria e materialidade do delito de corrupção ativa está devidamente comprovada a partir do Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos, bem como através de toda a prova oral colhida tanto na fase inquisitorial, como judicial.

Assim, tenho que as declarações prestadas em sede policial, como em juízo pelos policiais, são firmes e coesos no sentido de apontar os apelantes como os autores do crime de corrupção ativa, conforme verifico das mídias gravadas apensa aos autos, onde as testemunhas
Raimundo Luz Brito, Luiz da Conceição e Hélio da Silva Dias
são unânimes em afirmar que os recorrentes ofereceram a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) desde liberassem os apelantes.

Raimundo Luz Brito
declarou
“Que os réus ofereceram à guarnição policial o valor de R$ 7.000,00 para serem liberados antes de chegarem à DEPOL.”

Luiz da Conceição,
do mesmo modo informou
“Que foi oferecido R$ 7.000,00 (sete mil reais) para os policiais.

Hélio da Silva Dias
em sua oitiva disse
“Que os réus ofereceram R$ 7.000,00 para serem liberados.”

Como se vê, a alegação de insuficiência probatória não merece prosperar, ante a existência das provas testemunhais citadas, especialmente das testemunhas arroladas pela acusação, não havendo nos autos nada que ponha em dúvida a idoneidade de suas afirmações.

Dessa forma, constam nos autos provas inequívocas da autoria e da materialidade da prática do crime de corrupção ativa aos réus, consubstanciadas nos concretos depoimentos prestados em juízo.

Ressalto que a defesa não trouxe nada de substancial que contrarie a harmonia da tese acusatória.

A tese defensiva esbarra nos elementos contidos nos autos, de inquestionável relevância e valor probatório para consubstanciar a manutenção do édito condenatório.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CORRUPÇÃO ATIVA - OFERECIMENTO DE VANTAGEM A POLICIAL MILITAR - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRAS DOS POLICIAIS - VALIDADE - REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA - IMPOSSIBILIDADE. - O oferecimento de vantagem pecuniária a policial militar para que deixe de praticar ato de ofício (dar voz de prisão em flagrante), caracteriza a prática da corrupção ativa (art. 333, caput, do CP)- No caso de tentativa de corrupção de policial, ocorrida no interior de viatura, durante condução, os depoimentos imparciais, coerentes e verossímeis dos castrenses constituem prova suficiente para embasar a condenação - A condenação na prestação pecuniária deve guardar estrita proporção com as condições financeiras do acusado, sendo a sua aplicação poder discricionário do magistrado, não havendo motivos para sua alteração.”

(TJ-MG - APR: 10394150102959001 Manhuaçu, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 14/06/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 22/06/2022)

“DIREITO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP). MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS. ERRO DE PROIBIÇÃO (ART. 21 DO CP). NÃO OCORRÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA (ART. 26, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP). INAPLICABILIDADE. PERDIMENTO DO VALOR APREENDIDO DURANTE A PRISÃO EM FLAGRANTE. 1. O oferecimento de dinheiro a policial rodoviário federal para determiná-lo a não lavrar auto de infração decorrente de ilícito de trânsito constitui crime de corrupção ativa, tipificado pelo art. 333 do CP. 2. A Oitava Turma desta Corte tem-se pronunciado no sentido de que os depoimentos dos agentes públicos têm especial valor probatório em se tratando de crimes de corrupção ativa. 3. Não ocorre erro de proibição (art. 21 do CP) quando suporte probatório permite concluir que o denunciado tinha ciência de que sua conduta era contrária à ordem jurídica. 4. Inaplicável a hipótese de redução da pena prevista pelo art. 26, parágrafo único, do CP, quando não há comprovação de que o réu efetivamente padecia de diminuição em seu discernimento à época dos fatos. 5. Comprovada ocorrência do delito de corrupção ativa, mantém-se a determinação de perdimento da quantia apreendida quando da prisão em flagrante do réu. Precedente.”

(TRF-4 - ACR: 50446737320124047000 PR 5044673-73.2012.404.7000, Relator: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 12/08/2015, OITAVA TURMA, Data de Publicação: D.E. 20/08/2015)

Ainda que assim não fosse, in casu, constata-se que o Juízo Singular, ao proferir a sentença, após proceder ao cotejo do contexto probatório, formou seu livre convencimento, concluindo pela existência de autoria e materialidade do crime praticado pelos recorrentes, fundamentando o édito repressivo no depoimento dos policiais - que assume total relevância nos delitos cometidos na clandestinidade.

Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelos ofendidos - no caso os policiais, representando o Estado Administrador/sujeito passivo do crime -, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar a sentença de mérito, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento, conforme se verifica ter ocorrido na hipótese.

Resta, portanto, improcedente o pleito de absolvição, já que demonstrado que as provas existentes formam um conjunto probatório firme e coeso, suficientes para a demonstração da ocorrência do fato criminoso exatamente como descrito pelo juízo sentenciante, cuja decisão resulta imune de reforma.

DA DOSIMETRIA DA PENA DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.

Segundo os apelantes, com relação à fixação da pena-base pelo crime de porto ilegal de arma de fogo de uso permitido, a análise das circunstâncias judiciais feita pelo magistrado sentenciante fora equivocada, merecendo reanálise e, por conseguinte, a fixação da sanção em patamar mínimo.

Com efeito, quanto ao pedido de reforma da dosimetria, verifico que, por ocasião da primeira fase, o Juízo
a quo
considerou como desabonadoras três circunstâncias judiciais, impugnando os apelantes os vetores relacionados:
(i) motivos do crime e (ii) circunstâncias do crime,
que fixou a pena-base em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, além do pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa.

Como os vetores foram julgados igualmente para ambos os recorrentes, serão valorados em conjunto.

(i) Quanto aos
motivos
,
destaco que eles devem ser analisados tanto no contexto da capacidade para delinquir quanto em relação aos motivos particulares, o seu impulso, o sentimento que o impulsionou a praticar o delito.

A doutrina nos ensina que os motivos do crime
“(...) Os motivos determinantes do crime devem ser analisados no contexto da capacidade para delinquir ou em circunstâncias baseadas em motivos particulares, funcionando, pois, como a causa psíquica, o estímulo, a mola, o impulso, o sentimento, o instinto que alavanca a ação ou omissão, que faz eclodir a vontade. (...) Conhecer o motivo determinante do delito pode fazer brotar como consequência natural, a análise da personalidade de agente, tendo em vista que a ação ou omissão do ser humano toma forma a partir de inclinações afetivas ou sentimentais. Podendo-se afirmar que ninguém age por agir, seguramente pode-se dizer que não há delito cometido sem que possua o autor um motivo, por vezes até inconsciente, mas invariavelmente presente. Aliás, esta última afirmativa exige que se diferencie o motivo que já envolve concomitantemente razão e meta, de objetivo do crime. O primeiro é a causa, a origem do delito; o segundo é o fim atingido ou por atingir (...)”
(Nucci, Guilherme de Souza. Individualização da pena. 8ª ed. rev. e atual. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2022, p.131).

No caso concreto, o decisum também não valorou referido vetor, classificando-o de forma genérica e imprecisa:
“O réu portava arma para praticar assaltos, o que pesa em seu desfavor;”

Afasto a valoração
desta variável, porquanto apresentada justificativa inidônea para a consideração negativa do vetor.

(ii) No que pertine às
circunstâncias do crime,
verifico que o Magistrado
a quo
valorou as circunstâncias declarando que
“o fato de os acusados terem deixado as armas e apetrechos para o crime há alguns metros (dois ou três) de onde estavam para tentarem se livrar de eventual abordagem da polícia pesa contra o mesmo, por demonstrar astúcia e

prática na atividade delitiva.”

Trata-se de conceito vago e genérico.

Não se discute a existência do crime. Trata-se de autos onde foram comprovados a existência de autoria e materialidade do crime praticado pelo recorrente, do mesmo modo não se discute que a fixação da pena-base é tarefa que deve ser perquirido na esfera subjetiva do Magistrado que conduziu o feito.

Ocorre que os vetores, ou circunstâncias criminais devem observar critérios objetivos fixados pela doutrina e pela jurisprudência, necessários para a correta identificação das coisas.

No caso presente, a definição utilizada para valorar o vetor “circunstâncias do crime” não foram bem sopesados pelo Magistrado.
Sobre as circunstâncias do crime Celso Delmanto,
in

Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274
ensina:
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."

As circunstâncias do crime referem-se ao
modus operandi
empregado. Neste ponto, deve ser analisado as condições de tempo e o local onde ocorreu o delito. Para Cleber Masson,
in Direito Penal – Parte Geral, 11ª edição, Método, 2017. pág. 747:

“São os dados acidentais, secundários, relativos à infração penal, mas que não integram sua estrutura, tais como o modo de execução do crime, os instrumentos empregados em sua prática, as condições de tempo e local em que ocorreu o ilícito penal, o relacionamento entre o agente e o ofendido etc.”

O vetor não pode ser negativado, até porque a condenação não foi pela prática do crime de roubo - que não ocorreu, mas sim, pelo uso de arma de fogo de uso permitido
, razão pela qual deixo de valorá-la.

Diante disso, afastada as valorações negativas produzidas pelos vetores motivos e circunstâncias do crime, mantido o vetor culpabilidade,
fixo a pena-base para o crime de roubo qualificado em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Não existem causas atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento e de diminuição da pena a serem consideradas. Fixo-a
em definitivo
em
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias multa
,
no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

DA DOSIMETRIA DA PENA DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA

Quanto ao delito de corrupção ativa, a defesa dos apelantes requer o afastamento do vetor motivos do crime, por ele não estar devidamente valorado e corretamente definido.

Considerando o conceito apresentado pelo Magistrado a quo, os motivos do crime para o crime de corrupção ativa consistem
“o crime foi cometido na tentativa de escapar de um processo penal, o que pesa contra o acusado.”

Não temos como valorar este vetor porque oferecer vantagem pecuniária é elementar do tipo, não podendo servir como causa para majorar o vetor sob pena de bis in idem.

Logo, será necessário o afastamento da referida circunstância judicial.

Diante disso, afastada a valoração negativa produzida pelo vetor motivos do crime,
fixo a pena-base para o crime de corrupção ativa em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Não existem causas atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, não há causas de aumento e de diminuição da pena a serem consideradas. Fixo-a
em definitivo
em
02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa
, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Presente concurso material de crimes, tendo em vista que os crimes atingiram bens jurídicos diversos, devendo as penas serem somadas, razão pela qual fica os apelantes JOSÉ LINO ALVES PEREIRA e CLAUDIONOR BARBOSA DOS SANTOS, condenados nas penas do art. 14, da Lei n.º 10.826/2003 e art. 333, do Código Penal, na forma do artigo 69, à pena total fixada de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Por todo o exposto, acolho o parecer ministerial, conheço do presente recurso e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023